Tribunal: TJES
Processo: 5004864-63.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004864-63.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QREDIANO LANES
INTERESSADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004864-63.2020.8.08.0012

ORIGEM: JUÍZO DE CARIACICA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: QREDIANO LANES

RECORRIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. A parte Recorrente encontra-se amparada pela gratuidade da justiça, concedida na origem. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PRÊMIO. SÚMULA 257 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Como fundamento de seu pedido inicial, a parte Autora sustentou ser vítima de acidente de trânsito, o que a tornou elegível para o recebimento da indenização securitária prevista no art. 20, “I”, do Dec.-lei n.º 73/66, qual seja, aquela decorrente de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Pede, portanto, o pagamento da indenização do seguro DPVAT que, segunda alega, foi negada administrativamente. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente o pedido inicial, tendo em vista a ausência de pagamento do prêmio. 3. No recurso inominado interposto, a parte Autora pretende a reforma do julgamento para a procedência dos pedidos iniciais. 4. Em que pese o entendimento exarado a quo, verificou-se que, de fato, ser vítima de acidente de trânsito já é requisito suficiente para a viabilização do pagamento indenizatório. 5. Conforme Súmula n.º 257 do STJ, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 6. O acidente de trânsito encontra-se demonstrado pelo boletim de ocorrência em anexo à inicial, bem como a prova de invalidez foi apresentada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, em ID 1043937. 7. No caso em concreto, a lesão experimentada pela vítima importará na realização do cálculo a seguir, em conformidade com o art. 3º da Lei n.º 6.194/74. Conforme prova documental já citada, a lesão da parte Autora consistiu em
debilidade permanente da função motora do membro superior esquerdo em grau moderado (50%)
. 8. Assim, é compatível com dano corporal
parcial
, sendo efetuado o enquadramento da perda anatômica, procedendo-se, em seguida, à
redução proporcional
da indenização em 50%, para as de média repercussão. 9. Sendo dano corporal parcial em membro superior, a indenização será aferida pelo seguinte cálculo: 70% de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00. 50% de R$ 9.450,00 = R$ 6.750,00. 10. Desse modo, a indenização devida pela Seguradora corresponde ao valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais). 11. Recurso inominado
PROVIDO
, no sentido de
DETERMINAR
o pagamento referente ao seguro DPVAT, correspondente ao valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente a partir da Sessão de Julgamento e com juros contados do evento danoso (STJ, Súmulas n.º s 362 e 54). 12. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.